Tribunal: TJES
Processo: 0031766-39.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031766-39.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO SERGIO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. REMUNERAÇÃO DO APELADO POR SUBSÍDIO. INDENIZAÇÃO COM BASE NO VALOR DIA/SUBSÍDIO.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O TJES já se manifestou diversas vezes acerca do tema, reconhecendo que a Lei Estadual 8.269/06 não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização;

2. Recurso conhecido e provido.

Vitória, 20 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0031766-39.2019.8.08.0024

Apelante: Paulo Sérgio dos Santos

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença (fls. 50-51) proferida pela MMª. Juíza de Direito da Vara Especializada em Acidente de Trabalho de Vitória que, nos autos da ação de cobrança por acidente de serviço ajuizada por Paulo Sérgio dos Santos contra o Estado do Espírito Santo, julgou improcedentes os pedidos iniciais, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspendendo a exigibilidade das verbas, no entanto, em razão da gratuidade da justiça concedida.

Em suas razões recusais (Id 6458362), pretendendo a reforma da sentença, sustenta o apelante que (a) a magistrada de origem fez interpretação restritiva da Lei Complementar n. 8.279/06, ignorando que a respectiva norma deve ser analisada em conjunto com a Lei Complementar n. 420/07, que fixou a forma de remuneração por subsídio; (b) não há coerência em estabelecer o subsídio como base de remuneração e o soldo, como indenização; (c) a jurisprudência do TJES é firme em adotar o subsídio como base da indenização para caso de acidente em serviço.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id 6458364).

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de dezembro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

O recorrente discute em sua ação a base de cálculo para a indenização por acidente em trabalho previsto na Lei Estadual n. 8.279, pugnando pela adoção do subsídio e não soldo.

Esclarece-se, de plano, que a concessão da indenização não é ponto controvertido nos autos, já que devidamente reconhecido o preenchimento dos requisitos administrativamente, conforme Boletim Interno de Homologação do Acidente de Serviço (fls. 19-20).

De fato, o art. 1º da referida lei estadual, ao dispor sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê que “
se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço,
no valor dia/soldo ou dia/vencimento cor
respondente aos dias de licença
”.

Contudo, conforme argumenta o recorrente, não se pode adotar uma interpretação isolada e restrita da matéria apenas pela Lei Estadual 8.269/06, considerando que a Lei Complementar n. 420/07, que regulamenta a sua remuneração, adotou o subsídio como base remuneratória, o que se confirma pela ficha financeira apresentada (fl. 17).

O TJES já se manifestou diversas vezes acerca do tema, reconhecendo que a Lei Estadual 8.269/06 não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO NO ÂMBITO DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESPÍRITO SANTO E DA POLÍCIA CIVIL. FORMA DE CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. APLICAÇÃO CONJUGADA DA LEI ESTADUAL 8.279/06 E DA LEI COMPLEMENTAR 420/07. VALOR DIA/SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O art. 1º, da Lei Estadual nº 8.279/06, que dispõe sobre a criação da Indenização por Acidente em Serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil, prevê, de fato, que, “se o acidente em serviço resultar de afastamento superior a 5 (cinco) dias, será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença.”. 2. No entanto, este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.” (TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 5006778-67.2022.8.08.0021, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior, Julgado em 19/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 420/2007 – PAGAMENTO COM BASE NA FORMA REMUNERATÓRIA DO MILITAR – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Lei Ordinária nº 8.279/2007 criou a indenização por acidente em serviços – IAS em favor dos policiais e bombeiros militares, tal como dos policiais civis do Estado do Espírito Santo. Em tal oportunidade, os policiais eram remunerados por meio de soldo, enquanto os policiais civis eram remunerados por vencimento, de forma que a indenização por acidente de serviço foi prevista em montante equivalente ao número de dias/soldo (se militar) ou de dias/vencimento (se policial civil), enquanto perdurasse a respectiva licença. 2. Todavia, no exercício de 2007, o Estado instituiu a modalidade de remuneração por subsídio para os militares (em observância ao disposto no § 9º, do art. 144, da CF), por meio da edição da Lei Complementar nº 420. Nesta toada de raciocínio, os militares que aderiram ao suso regime, assim como outros tantos que entraram no serviço público na vigência obrigatória do mecanismo remuneratório de subsídio (ope legis – LC nº 420/2007), por corolário, renunciaram “ao modelo de remuneração por soldos, inclusive às vantagens pessoais, adicionais, gratificações, abonos, prêmios, verbas de representação, acréscimos, indenizações, estabilidade financeira, guarda de preso, auxílios alimentação, transporte, invalidez e moradia ou outra espécie remuneratória, ficando absorvidas pelo subsídio”, conforme prevê o §7º, do art. 17, da LC nº 420/2007. 3. Nada obstante o novo parâmetro firmado (LC nº 420/07) e que deveria ser observado e conjugado com a Lei anterior (nº 8.279/06), a Administração Pública tem calculado a indenização por acidente em serviço em dias/soldo ao arrepio do regramento legal supramencionado e em detrimento dos militares que recebem por subsídio, ao argumento de que o legislador optou por indenizar todos os militares igualmente, tendo como base de cálculo o valor do soldo. 4. Entretanto, a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia. 5. Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica. 6. Recurso desprovido. (TJES. Classe: Apelação Cível, 0037562-16.2016.8.08.0024, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. Relator: Desembargador Júlio Cesar Costa de Oliveira, Julgado em 19/04/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA ACIDENTÁRIA - INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO - LEI 8.279/06 - LEI COMPLEMENTAR 420/07 CÁLCULO COM BASE NOS SUBSÍDIOS - RECURSO PROVIDO. 1 Estabelece o art. 1º da Lei n. 8.279/06 que se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença. 2 - Este E. Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de que a norma que prevê a indenização por acidente de serviço não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias. 3 - O advento da Lei Estadual que previu a base de cálculo da indenização é anterior a Lei Complementar n. 420/07 que alterou os ganhos dos militares mediante pagamento de soldo ou vencimento para pagamento por subsídio. 4 - O objetivo da Lei Estadual foi o de estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor do dia de trabalho em que o servidor foi afastado, de modo que o fato de não constar o subsídio expressamente como base de cálculo não se mostra impeditivo para sua utilização. (TJES, Classe: Apelação, 038170052898, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/12/2018, Data da Publicação no Diário: 10/01/2019) 5 o apelante faz jus à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6 - Recurso provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170256507, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 18/12/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA POR ACIDENTE DE SERVIÇO. FORMA DE CÁLCULO DE INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO. LEI 8.279/06. LEI COMPLEMENTAR 420/07. INDENIZAÇÃO COM BASE NOS SUBSÍDIOS. DIA/SUBSÍDIO. RECURSO PROVIDO. 1. Partindo-se da premissa de que, atualmente, os militares da ativa percebem sua remuneração mensal por subsídio, resta indubitável que a base de cálculo da indenização decorrente de acidente de serviço deve tomar como base o subsídio, e não o soldo, que é pago somente aos militares da reserva. 2. A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça aponta para o entendimento de que a Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não teve como intenção demonstrar de forma clara as bases para fins de instituição do benefício, mas, tão somente, esclarecer que a indenização em discussão tomará como patamar um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias, conforme aduz o artigo 1º, inciso I da lei supracitada. 3. Evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, razão pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho. 4. Inaplicada a base correta, faz jus ao deferimento do manejo recursal para o reconhecimento da parte Apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo da indenização por acidente de serviço com base em dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024170248520, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/09/2020)

Por tais razões,
conheço do recurso e
a ele dou
provimento
para, reformando a sentença recorrida, condenar o ente estadual ao pagamento da diferença da indenização por acidente em serviço, tomando por base o dia/subsídio, em valor a ser apurado em liquidação de sentença, devidamente corrigido e acrescido de juros de mora.

Em razão da nova feição sucumbencial, condeno o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual deverá ser fixado quando da liquidação da sentença, no termos do art. 85, §4º, II, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 20.02.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.